Tribunal: TJMT
Processo: 1005120-53.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005120-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALISSON MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 048.772.461-50 (AGRAVANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por condenado que teve indeferido, pelo juízo da execução penal da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, o pedido de livramento condicional, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo.

Reeducando cumpre pena por crimes de roubo majorado e falsidade ideológica, com histórico de regressão de regime em razão de faltas graves, prática de novo delito durante o cumprimento da pena e outras ocorrências criminais supervenientes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do comportamento prisional do apenado, estão preenchidos os requisitos subjetivos exigidos pelo art. 83, III, do Código Penal, para a concessão do livramento condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O benefício do livramento condicional exige, além do cumprimento do requisito objetivo, a demonstração de comportamento satisfatório durante a execução da pena.

5. A existência de faltas graves, prática de novo crime e histórico de descumprimento das condições impostas pela execução penal demonstram a ausência do requisito subjetivo exigido.

6. A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que a análise do comportamento prisional para fins de concessão do benefício deve considerar todo o histórico da execução penal, e não apenas os 12 meses anteriores ao pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de execução penal conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão do livramento condicional exige a comprovação do comportamento satisfatório durante toda a execução da pena, sendo inviável o benefício ao apenado que apresenta histórico de faltas graves e prática de novo crime durante o cumprimento da pena.

itálico Dispositivo relevante citado: CP, art. 83, III, a e b.

itálico Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 158.190/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 15/2/2022; TJMT, N.U 1036417-15.2024.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, DJE 28/03/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto em favo de ALISSON MIRANDA DE OLIVEIRA, contra decisão editada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos Executivo de Pena n. 0002961-81.2018.8.11.0039,
indeferiu pedido de concessão de livramento condicional
.

Em suas razões, a defesa pretende desconstituir a decisão atacada para que seja deferido ao agravante o livramento condicional requerido.

Sustenta que
“o requisito subjetivo para a progressão de regime também se encontra preenchido, razão pela qual o livramento condicional deve ser concedido ao apenado, salientando-se que o reeducando está cumprido regularmente sua reprimenda, está trabalhando e comparecendo mensalmente em Juízo.”
(pag; 11-PDF).

O magistrado manteve a decisão agravada (pag. 15-PDF)

O Ministério Público apresentou as contrarrazões, postulando pelo improvimento do recurso (pag. 16/23-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, da lavra do eminente Dr. José de Medeiros, manifesta-se pelo
provimento
do recurso ministerial (pag. 824/828-PDF)

É o relatório

VOTO

Ressai dos autos que o agravante ALISSON MIRANDA DE OLIVEIRA encontra-se cumprindo executivo de pena composto por 02 (duas) guias executivas que somadas contabilizam condenação de
6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, pela prática dos crimes de roubo majorado e falsidade ideológica.

O juízo das execuções penais, após analisar os documentos juntados nos autos da Execução Penal,
indeferiu o pedido de livramento condicional
ao reeducando ALISSON, ao argumento de não ter sido atendido o critério subjetivo. Em juízo de retratação o magistrado manteve a decisão atacada, sinalizando que
“
ao longo do processo deixou de cumprir as condições do regime por mais de uma vez
, primeiro por
abandono no cumprimento da pena e depois pela prática de novo crime,
sendo inclusive regredido de regime, e destaco, não mudou sua conduta até o presente momento.”
(pag. 15-PDF).

Consignou que o agravante ALISSON iniciou ao cumprimento da pena no regime semiaberto, em 08 de agosto de 2019, todavia apenas deu início ao cumprimento das condições em 27 de agosto de 2019, cumprindo regularmente a pena até 07 de março de 2020,
quando foi preso em flagrante pela prática do crime de receptação
, o que ensejou a sua regressão cautelar para o regime fechado.

Em 26 de janeiro de 2021, foi noticiado o cumprimento do mandado de prisão na Comarca de Sorriso,
oportunidade em que o réu também foi preso em flagrante pela prática de novo crime
, razão pela qual o Juízo de São José dos Quatro Marcos/MT remeteu os autos para Sorriso. Realizada audiência de justificação, após oitiva prévia do apenado e a manifestação das partes,
o Juízo reconheceu a falta disciplinar e converteu a regressão cautelar em definitiva
,
passando o apenado para o regime fechado.

Desse modo, justificou o indeferimento do livramento condicional porque em pouco menos de um mês após a sua progressão, o reeducando foi preso pela prática de outro crime
que está sendo apurado nos autos da ação penal nº 1003419- 96.2023.8.11.0042
.

AINDA, observou o magistrado de origem:

“Não bastasse isso, ao verificar o sistema Pje, constatei que em 23/05/2022 foi distribuído um inquérito policial ao NIPO autos nº 1009127.93.2024.8.11.0042,
onde se menciona a hipótese da prática de outros crimes
em seu desfavor.

Além disso,
também observei a distribuição de um TCO, autos 1000092-98.2025.8.11.0002 em 03/01/2025, onde se apura a conduta do apenado em ser flagrado pela Policia Rodoviária Federal com 62 (sessenta e dois) comprimidos de nobesio extra forte (rebites).

Sendo assim, com base nestes fundamentos entendo que o apenado não preenche o requisito subjetivo ,
razão pela qual indefiro o pedido de livramento condicional.
”
(pag. 16-PDF).

Da análise da decisão atacada, verifica-se que o magistrado decidiu de forma escorreita, ao indeferir o livramento condicional, porquanto,
constatado que o recuperando ostenta histórico de falta grave no curso da execução penal
quando cumpria pena no regime semiaberto, tendo praticado novo delito, situação que demonstra seu comportamento insatisfatório no curso da execução e consequente ausência do requisito subjetivo para alcançar o benefício almejado.

Nesse sentido, colho os seguintes julgados:

(STJ)
“A concessão do livramento condicional exige do apenado, além do cumprimento do requisito temporal, o implemento do requisito subjetivo decorrente do comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, do bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e da aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto. (...)
(REsp n. 1.325.182/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/2/2014, DJe de 7/3/2014).

(STJ)
"O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime. A norma anterior já previa a necessidade de comportamento satisfatório durante a execução da pena para o deferimento do livramento condicional. E não se pode negar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta comportamento insatisfatório do reeducando. Precedentes" (HC 612.296/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020).”

(AgRg no RHC n. 158.190/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

(TJMT)
“DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. ANÁLISE DO REQUISITO SUBJETIVO DURANTE TODO O PERÍODO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 3. Para a concessão do benefício do livramento condicional, o condenado deve preencher requisitos de natureza objetiva e subjetiva, devendo ser observadas as condições estabelecidas pelo art. 83 da Lei nº 13.964/2019, tais como o bom comportamento do reeducando durante a execução da pena.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1970217/MG e do REsp 1974104/RS, em sede de Recurso Repetitivo, sob o Tema nº 1161, firmou a tese de que "a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal".

5. A prática de crime doloso durante a execução da pena é motivo apto a elidir a concessão do benefício do livramento condicional, diante da ausência de requisito subjetivo indispensável.”
(N.U 1036417-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Execução interposto pelo agravante, mantendo a decisão que negou o livramento condicional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025